Tribunal: TJPA
Processo: 0800365-65.2021.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800365-65.2021.8.14.0116

APELANTE: FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL. PROCEDÊNCIA. RECORRENTE QUE FOI PRESO NA POSSE DE 03 (TRÊS) MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO DESACOMPANHADAS DA RESPECTIVA ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente foi preso em sua residência na posse de 03 (três) munições e 57 (cinquenta e sete) estojos de calibre 38 e uma empunhadura de revólver. Requer o provimento do apelo para ser absolvido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ausência, ou não, da tipicidade material da conduta.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 - A munição encontrada na residência do recorrente foi apreendida sem a respectiva arma de fogo apta a dispará-la. Desse modo, ante a ínfima quantidade, 03 (três) munições de calibre 38, 57 (cinquenta e sete) estojos do mesmo calibre e uma empunhadura de arma de fogo, e o fato de terem sido encontrados fora do contexto de outro crime são circunstâncias que autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta, impondo-se a absolvição.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento para absolver o recorrente da prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FABRÍCIO CALIL GALVÃO PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, substituída por penas restritivas de direitos que serão impostas pelo Juízo da Execução penal, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que o fato que motivou a condenação é atípico, uma vez que não foi encontrado com arma de fogo compatível com o calibre das munições apreendidas na sua residência e que preenche todos os requisitos para possuir arma de fogo e que a mera posse de munição é conduta desprovida de potencialidade lesiva.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/05/2021, na cidade de Ourilândia do Norte, o apelante foi preso em flagrante delito porque possuía na sua residência, 03 (três) munições de arma de fogo calibre 38, 57 (cinquenta e sete) estojos de munição de calibre 38 e uma empunhadura em madeira de calibre 38, motivo pelo qual foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que o fato que motivou a condenação é atípico, uma vez que não foi encontrado com arma de fogo compatível com o calibre das munições apreendidas na sua residência e que preenche todos os requisitos para possuir arma de fogo e que a mera posse de munição é conduta desprovida de potencialidade lesiva.

Com efeito, o recorrente não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse que detinha autorização para a posse da munição e dos estojos de calibre 38. Ademais, o próprio recorrente, em juízo, confessou que adquiriu as munições e os estojos antes de iniciar o processo legal de autorização para sua compra.

Porém, a munição foi apreendida sem a arma de fogo apta a dispará-la. Desse modo, ante a ínfima quantidade e o fato de ter sido encontrada fora do contexto de outro crime, circunstâncias que autorizam o reconhecimento atipicidade material da conduta, conforme orienta o Colendo STF:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO.

I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, calibre 22.

II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento).

(RHC 143449, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-09-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231

DIVULG 06-10-2017

PUBLIC 09-10-2017)

E do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12 DA LEI N. 10.826/2003 E 386, III, DO CPP. POUCA MUNIÇÃO APREENDIDA (TREZE CARTUCHOS, CALIBRE .12). AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM A LESÃO CORPORAL APURADA. ENTORPECENTES NÃO APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. O Tribunal de origem dispôs que o caso em análise, a meu ver, apresenta a nota de excepcionalidade que autoriza a incidência do referido princípio, porquanto apreendidas somente 13 munições de calibres .12, os quais estavam desacompanhadas da arma de fogo, o que revela a inexpressividade da lesão jurídica provocada. [...], verifica-se a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, sobretudo em razão da primariedade e da ausência de comprovação de que eventual relação do material bélico com a lesão corporal apurada neste feito (p. 147 e 148). [...], deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica.

2. Em que pese a apreensão dos 13 cartuchos calibre .12 (fl. 2), tenho que a ínfima quantidade de munição, aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica o reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

3. Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior se orientaram no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

4. No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil.

Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica (HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/5/2018).

5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).

6. Além da constatada primariedade, não houve comprovação de que a munição apreendida tinha relação com a lesão corporal doméstica apurada.

A apreensão do entorpecente não ocorreu em contexto de tráfico de drogas.

7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.026.951/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024.)

Desse modo, reconhecida a atipicidade material da conduta, a absolvição se impõe, na forma do art. 386, inc. III, do CPP.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o recorrente do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003 na forma do art. 386, inc. III, do CPP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/12/2024